Tribunal: TJSP
Processo: 1016197-74.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - Alegação de perda de certeza, liquidez e exigibilidade de título judicial, consistente em sentença homologatória de acordo transitada em julgado. - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Não cabimento - Alegação de error in judicando por sentença contrária à prova dos autos e caracterizada por ausência de fundamentação - Afastamento -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - Alegação de perda de certeza, liquidez e exigibilidade de título judicial, consistente em sentença homologatória de acordo transitada em julgado. - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Não cabimento - Alegação de error in judicando por sentença contrária à prova dos autos e caracterizada por ausência de fundamentação - Afastamento - Elementos e circunstâncias que foram regular e devidamente apreciados pela Juíza da causa, sobre os quais formou seu convencimento - Autor que livremente celebrou acordo com o réu, homologado por sentença, em processo de ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança na fase de cumprimento do julgado, assumindo a obrigação de pagamento de quantia certa, sem qualquer condição de resultado em outra ação envolvendo as partes - Contrarrazões - Litigância de má fé - Inocorrência - Ausente o preenchimento dos requisitos exigidos do art. 80 do CPC - Expedição de ofício à OAB para analisar conduta do Advogado do autor - Providência que incumbe a própria parte - Sentença mantida, pelos próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça) - RECURSO DESPROVIDO. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, cujos efeitos, anote-se, serão ex nunc.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016197-74.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO ANTONIO DE PAULA MOTTA, é apelado CLAUDIO HIROSHI
TAKATA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1016197-74.2018.8.26.0004
APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE PAULA MOTTA
APELADO: CLAUDIO HIROSHI TAKATA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: LÚCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER
VOTO No 7138
APELAÇÃO
CÍVEL
-
QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS - Alegação de
perda de certeza, liquidez e exigibilidade de
título
judicial,
consistente
em
sentença
homologatória de acordo transitada em julgado.
- Sentença de improcedência - Recurso do
autor - Não cabimento - Alegação de error in
judicando por sentença contrária à prova dos
autos
e
caracterizada
por
ausência
de
fundamentação - Afastamento - Elementos e
circunstâncias que foram regular e devidamente
apreciados pela Juíza da causa, sobre os quais
formou seu convencimento - Autor que
livremente celebrou acordo com o réu,
homologado por sentença, em processo de ação
de despejo por falta de pagamento c.c cobrança
na fase de cumprimento do julgado, assumindo
a obrigação de pagamento de quantia certa,
sem qualquer condição de resultado em outra
ação envolvendo as partes - Contrarrazões -
Litigância de má fé - Inocorrência - Ausente o
preenchimento dos requisitos exigidos do art.
80 do CPC - Expedição de ofício à OAB para
analisar conduta do Advogado do autor -
Providência que incumbe a própria parte -
Sentença mantida, pelos próprios fundamentos
(art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal
de
Justiça)
-
RECURSO
DESPROVIDO. Majorados os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 3/9
CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC, cujos efeitos, anote-se, serão ex nunc.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor Francisco Antonio de Paula Motta contra a r. sentença de fls.
717/720, cujo relatório se adota, que nos autos da ação declaratória
intitulada de nulidade insanável (querela nullitatis insanabilis), ajuizada
em face de Cláudio Hiroshi Takata, julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Constam dos autos embargos de declaração
opostos pelo autor (fls. 722/736), com manifestações do réu (fls.
739/740), rejeitados pela decisão de fls. 741.
Apela o autor (fls. 743/770), requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
No mérito, em resumo, sustenta que a r. sentença recorrida deve ser
reformada in totun, porquanto padece de omissão por não apreciar
devidamente a “questão de fundo debatida”, o que configura “error in
judicando”. Aduz que o título judicial executado (sentença
homologatória de acordo) perdeu a certeza, liquidez e exigibilidade, pois
o valor que está sendo cobrado foi afetado pelas decisões judiciais
supervenientes, proferidas pela 40a Vara Cível Central da Comarca da
Capital, na Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóveis c/c
Contrato de Locação (processo no 00.621.985-70.8.26.100 e pela
Colenda 5a Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento no
0211471-15.8.26.0000
extraído
daquela
ação.
Sustenta
que
a
continuidade da execução configura nulidade absoluta, nos termos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 4/9
arts. 783 e 803, I, parágrafo único, do CPC. Requereu, pois, o
provimento do recurso, declarando-se a nulidade absoluta da execução
promovida nos autos do processo da Ação de Despejo por Falta de
Pagamento sob no 0021531-05.2001.8.26.0004 (em fase de execução),
extinguindo-se a execução por falta de condições da ação e interesse
processual, tendo em vista estar provado que o “Título Judicial” é fruto
de “homologação de acordo ilegal”, acolhendo-se, por consequência,
todos os pedidos formulados na petição inicial.
Recurso
processado
(fls.
772),
sem
recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade
da justiça, formulado pelo apelante em preliminar de recurso de
apelação.
Contrarrazões às fls. 774/804, impugnando o
apelado o pedido de gratuidade da justiça formulada pelo apelante. No
mérito, requerer a manutenção da r. sentença recorrida, com aplicação
das penas por litigância de má fé ao apelante, além de expedição de
ofício para Ordem dos Advogados do Brasil para analisar a conduta
profissional do Advogado do autor.
É o relatório.
Primeiramente,
consigne-se,
a
questão
envolvendo o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo apelante,
em sede de preliminar do recurso de apelação, já se encontra superada
com a decisão proferida, por este Relator, em fase de admissibilidade
recursal (fls. 923/924), que concedeu a gratuidade processual ao
postulante, com efeitos ex nunc.
Assim, constatam-se presentes os requisitos
legais necessários para o recebimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 5/9
O
recurso,
entretanto,
não
comporta
provimento.
Infere-se do processado que o autor ajuizou a
presente ação declaratória intitulada de nulidade insanável (querela
nullitatis insanabilis) em face do requerido, objetivando, em verdade, a
declaração de nulidade do título executivo judicial, consistente na
sentença homologatória do acordo, proferida em 12/09/2001 (cópia às
fls. 104), já transitada em julgado, constituído no processo de ação de
despejo por falta de pagamento sob no 0021531-05.2001.8.26.0004, cujo
título exequendo restou descumprido pelo apelante, que no contrato de
locação figurava como fiador e sócio representante da empresa locatária
(vide cópia da petição inicial da ação de despejo às fls. 96/98 e contrato
de locação de fls. 142/153).
Colhe-se da decisão proferida às fls. 298/300
pela MMa. Juíza a quo à vista dos autos da ação de despejo por falta de
pagamento, processo no 0021531-01.2001.8.26.0004, que descumprido o
acordo homologado por sentença pelo executado (aqui autor da ação),
prosseguiu-se com o andamento do feito, com o cumprimento do
mandado de despejo e execução do valor constituído no título judicial
em R$ 29.396,00, isto em fevereiro de 2002 e de lá para cá, as partes
vem se digladiando em inúmeros incidentes processuais, recursos e até
mandados de segurança, sempre buscando os executados, dentre eles o
autor da presente ação, a desconstituição do título judicial (sentença
homologatória de acordo), que não foi declarado nulo ou inexistente por
qualquer um dos inúmeros recursos interpostos.
Nesse contexto, após regular citação da parte ré
e oferta de contestação (fls. 320/349), com réplica às fls. 683/699 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 6/9
pedido das partes para julgamento antecipado da lide (fls. 714/715 e
716), sobreveio a r. sentença de improcedência da ação, razão do
inconformismo do autor.
Com efeito, o apontado error in judicando,
consoante argumentação deduzida pelo apelante, consistente em
ausência de apreciação dos elementos constantes dos autos e suas
consequências jurídicas, inocorre, tampouco se diga, que estamos diante
de uma sentença omissa por ausência de fundamentação.
Isso porque, não há que se confundir falta de
fundamentação, esta sim causa de nulidade, nos termos do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, com má fundamentação,
fundamentação deficiente ou fundamentação sucinta (cf. Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
com a colaboração de José Roberto Ferreira Gouvêa, p. 465, nota 12 ao
art. 458, Saraiva, 34a ed., 2002).
Como
bem
anotou
a
d.
Magistrada
sentenciante, não restou demonstrado nos autos, qualquer vício na
sentença homologatória de acordo ou no estabelecimento, antes dela, da
relação processual entre as partes.
O apelante entabulou o acordo com o apelado
na condição de maior e capaz e como já consta da r. sentença recorrida,
o fez representado por Advogado nos autos da ação despejo, processo no
0021531-05.2001.8.26.0004. Acrescente-se, o apelante não alega vício
de consentimento quanto a celebração do acordo com o apelado.
O que se tem é que, após constituído
regularmente o título executivo judicial (sentença homologatória de
acordo, transitada em julgado), que restou descumprido pelo executado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 7/9
(aqui ora autor/apelante) no processo da ação de despejo por falta de
pagamento, para furtar-se do que livremente pactuou naquele feito,
argumenta o apelante que as decisões supervenientes proferidas no
processo da ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel c.c Contrato
de Locação (processo no 00.621.985.70.8.26.100) e Recurso de Agravo
de Instrumento dele extraído (AI no 0211471-15.2012.8.26.0000),
julgado pela Colenda 5a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal,
afetam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial que
se pretende aqui declarar nulo ou inexistente.
Contudo, razão nenhuma assiste ao apelante,
pois o decido no processo no 00.621.985.70.8.26.100, em trâmite perante
a 40a Vara Cível Central da Capital e sucessivos recursos lá interpostos,
em nada alteram o título judicial exequendo no processo de despejo por
falta de pagamento.
A uma, porque o apelante assumiu livremente
pactuar a obrigação de pagar quantia certa em favor do apelado, sem
qualquer condição de resultado na ação Anulatória acima indicada,
lembrando ainda que, tratando-se de direitos disponíveis, os contratantes
podem entabular acordos sem qualquer cogitação de culpa.
A duas, porque na referida Ação Anulatória, o
contrato de locação objeto da Ação de Despejo por falta de Pagamento
sob no 0021531-05.2001.8.26.0004 envolvendo as partes, não foi
invalidado ou anulado.
Como é sabido, a querela nullitatis insanabilis
restringe-se a atacar sentença nula, desafiando o error in procedendo,
como no caso de ser proferida sentença sem que tenha havido citação ou
estando ausente qualquer das condições da ação, o que efetivamente não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 8/9
se verifica com a sentença homologatória de acordo, que homologou
avença livremente pactuada entre as partes, onde o executado aqui
autor/apelante aceitou e se responsabilizou em pagar ao
exequente/apelado, quantia certa, que, portanto, é líquida e exigível.
É o que basta para manter inalterado o decido
pela MMa. Juiza a quo, que deu correta e adequada solução à lide.
Vale ainda consignar, o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015.
AUSENTE.
HONORÁRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
I - (...).
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a
necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado,
não estando o julgador obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - (...).
IV (...).
V - Agravo Interno improvido.”1
Assim, resta evidente que o decisum não
incorreu em error in judicando, como alegado pelo apelante, pois os
elementos e circunstâncias dos autos foram regular e devidamente
apreciados pela Magistrada a quo, sobre os quais formou seu
convencimento para decretar a improcedência da ação e o fato de a
sentença não ter acolhido o pleito inicial do autor, não implica dizer que
o julgado padece de vício por ausência de fundamentação.
1 AgInt no REsp 1662345 / RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, T1, j.em 13/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016197-74.2018.8.26.0004 VOTO No 7138 9/9
Destarte, a r. sentença deu correta solução à
lide, não comportando qualquer reparo, razão pela qual fica confirmada
pelos próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Considerando as disposições contidas no art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em
desfavor do autor/apelante no percentual de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, anotando-se que o disposto no § 3o do art. 98 do
CPC, deve ser observado em favor do apelante, somente no que diz
respeito ao percentual ora majorado da verba honorária, em razão dos
efeitos ex nunc da gratuidade processual concedida às fls. 923/924.
Ressalte-se no mais, que não é caso de
aplicação das penas por litigância de má fé ao apelante, como postulado
pelo apelado em contrarrazões de recurso, vez que não se verificam
presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 80, do Código de
Processo Civil.
No que se refere ao pedido do apelado de
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para eventual
análise da conduta profissional do Advogado do apelante, a providência
incumbe a própria parte que assim entender pertinente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator